Tribunal: TJDFT
Processo: 0727240-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727240-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA AGRAVADO: SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA D E C I S Ã O Em atenção ao teor do despacho de ID 20666952, a agravante atravessou petição em que requer, diante da devolução dos ARs de intimação da parte agravada sem cumprimento, o prosseguimento do julgamento do recurso (ID 21115764). Subsidiariamente, pede a realização de pesquisa via sistema Infojud, a fim de que sejam localizados endereços alternativos para a citação da agravada. Relatados, decido. Compulsando os autos de origem, observo que, em decisão recente, o d. Juízo a quo autorizou a pesquisa do endereço da empresa agravada e dos seus sócios nos sistemas conveniados deste Tribunal de Justiça, determinando que, após conclusão das diligências, seja o autor intimado para indicar novo endereço para citação, sob pena de extinção do feito (ID 75672348). De tal maneira, a fim de que seja preservado o contraditório e a ampla defesa, e tendo em vista que a tutela de urgência recursal já foi analisada na decisão de ID 18263283, mister que se aguarde a conclusão das diligências determinadas nos autos originários. Assim, INDEFIRO o pedido de julgamento imediato do feito e DETERMINO que a parte agravante, no prazo de 15 dias, apresente endereço atualizado da parte agravada, de acordo com as informações porventura alcançadas no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator